Tribunal: TJDFT
Processo: 0735981-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0735981-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: CELIA DE CASTRO LESSA FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neoenergia Distribuição Brasília S/A contra a decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débitos ajuizada por Celia de Castro Lessa Fagundes, na qual o d. magistrado de primeiro grau deferiu, em parte, o pleito de tutela de urgência e determinou à ré, ora agravante, que restabeleça, no prazo máximo de 24 horas, o fornecimento de energia elétrica à residência da autora, ora agravada, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso e/ou por descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (ID 105236223 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, porquanto apenas faz referência ao art. 300 do CPC, sem especificar a relação com o caso concreto. No mérito, aduz que, constatada a alteração no consumo médio de energia elétrica no imóvel da agravada, realizou-se uma inspeção no local, bem como avaliação do medidor em laboratório, a fim de verificar o que poderia estar ocasionando redução no consumo. Informa que, após lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, e elaboração do Relatório de Avaliação Técnica, constataram-se irregularidades no medidor de energia elétrica, as quais faziam com que grande parte da energia consumida pela agravada não fosse registrada, gerando enriquecimento ilícito e, por outro lado, prejuízos e danos à concessionária, com reflexo para todos os usuários. Afirma que procedeu à cobrança do valor apurado pela irregularidade, observados os princípios do contraditório e da ampla de defesa na esfera administrativa, tudo em conformidade com os artigos 130, 131 e 133 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Cita jurisprudência sobre o tema. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o feito de origem, ou, subsidiariamente, a suspensão da obrigação de fazer concedida liminarmente. No mérito, pugna pela cassação da decisão recorrida, por ausência de fundamentação. Caso assim não se entenda, pede a reforma da decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos autorizadores. Preparo regular (ID 30592991). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Tratando-se de fornecimento de energia elétrica, a Resolução no 414/2010 da ANEEL disciplina os procedimentos impostos à concessionária em caso de ocorrência de procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível. Nessa linha, os artigos 129 e seguintes da Resolução assim dispõem: CAPÍTULO XI DOS PROCEDIMENTOS IRREGULARES Seção I Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e (...) § 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo. § 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...) § 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica. § 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado. § 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento. § 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o. § 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos. (...) Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: (...) Seção IV Das Diferenças Apuradas Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos: I – ocorrência constatada; II – memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução; III – elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso; IV – critérios adotados na compensação do faturamento; V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e VI – tarifa(s) utilizada(s). § 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1o do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013) 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124. (Redação dada pela REN ANEEL 574 de 20.08.2013) § 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados. § 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) (grifo nosso) In casu, analisando-se a questão de acordo com a literalidade dos dispositivos da Resolução no 414/2010 da ANEEL, ficou demonstrado ao ID 108204439 dos autos de origem que, ao serem constadas irregularidades no medidor de energia instalado na residência da agravada, foi feito o Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, devidamente lavrado na presença da consumidora e por ela assinado. Ficou, ainda, comprovado que o medidor retirado foi colocado em involucro separado (no 0025770), o qual somente foi aberto quando da realização da perícia, sendo que a agravada, embora convidada a acompanhar a avaliação técnica, não compareceu. Na realização da perícia, os prepostos da companhia de energia constataram a ocorrência de irregularidades no medidor periciado, dentre as quais a ausência dos lacres da tampa principal, concluindo que houve adulteração no medidor de energia acautelado com a agravada, consistente "no deslocamento do mancal inferior", provocando acentuado arrastamento do elemento móvel, responsável pela medição da energia consumida na residência. Nesse cenário, procedeu a agravante à revisão de consumo, com apuração das diferenças devidas, assinalando à agravada 30 dias para recurso cujo prazo transcorreu em aberto, gerando, por conseguinte, a expedição de fatura especial (diferenças apuradas), com comunicação por escrito de que o não pagamento no prazo assinalado implicaria a suspensão do fornecimento. Ocorre que, nada obstante tenham sido adotadas todas as providências descritas na Resolução ANEEL 414/2010 para a apuração do consumo faturado a menor, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, a jurisprudência consagrou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp 1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011. 2. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais foram fixados em R$ 5.000,00, valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 3. Ademais, os óbices apontados na decisão agravada tornam inviável, igualmente, a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016) (grifo nosso) Com efeito, a fatura especial (revisão de consumo) no valor R$ 5.037,25 (ID 108204439 dos autos de origem) diz respeito às diferenças devidas no período compreendido entre 13/05/2018 e 19/04/2021. Logo, a suspensão do fornecimento de energia elétrica não se mostra lícita, pois a dívida não se relaciona com o mês de consumo, mas, sim, com período pretérito, em que a agravada consumiu valor maior ao faturado. Confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça em caso análogo: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTINUIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto não se possa em fase incipiente do processo infirmar a validade do ato administrativo, que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica e resultou na cobrança do valor que a Concessionária considera seu crédito, havendo discussão judicializada e tendo em vista que se trata de débitos anteriores a noventa dias, é razoável que se imponha à Agravada o dever de não suspender o fornecimento até que a lide seja resolvida. 2. A vedação de suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, encontra expressa previsão no artigo 172, I, § 2o da Resolução 414/2010 ANEEL. 3. É direito da Agravante utilizar-se dos meios que entenda devidos para recebimento do que considera seu crédito, como inscrição em órgãos de proteção ao crédito, realização de protesto, ou ajuizamento de ações. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1193410, 07028453120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora